Tribunal: CARF
Processo: 11610.006188/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006188/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.172 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
CIDERAL COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999, 2000
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO BASE DE
CÁLCULO. EXCLUSÕES. INEFICÁCIA DO DISPOSITIVO LEGAL.
Os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, não devem ser excluídos na determinação da base de cálculo
do PIS sob o regime cumulativo, em virtude da ineficácia do dispositivo legal
(art. 3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98) que estabeleceu a sua previsão.
REVOGAÇÃO DO ART. 3o INCISO III, § 2o DA LEI 9.718/98 PELA
MEDIDA PROVISÓRIA No 199118, DE 09 DE JUNHO DE 2000.
O disposto no art. 3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98 dependia de
regulamentação normativa, a qual nunca foi exercida. Logo, uma vez revogado
pela Medida Provisória no 199118, de 09 de junho de 2000, tal dispositivo da
lei 9.718/98 nunca surtiu efeitos no mundo jurídico.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
somente é possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a
liquidez e certeza do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006188/2003-99
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-51.738 - 2a
Turma da DRJ/CGE em sessão realizada em 07/02/2020, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório S/N, anexo às fls. 68/70, emitido pela Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT/São Paulo
em 29/02/2012, no qual foi Indeferido o Pedido de Restituição bem como NÃO
HOMOLOGADAS
as
compensações
transmitidas
pela
Contribuinte,
vinculadas a este processo de Pedido de Restituição, na qual pretendia
compensar débitos próprios, com créditos de Pagamentos Indevidos/a Maior
das contribuições para o PIS e a Cofins.
DESPACHO DECISÓRIO
Depreende-se que a Conclusão do Despacho Decisório foi de Não reconhecer o
direito creditório e não homologar as DCOMP, face aos motivos a seguir
trazidos.
Constam da citada Decisão Administrativa os excertos a seguir, que sintetizam
a sua fundamentação, colacionados para melhor compreensão da questão:
...
Despacho Decisório
Ementa :PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

Períodos de apuração: 02 a 12/99 e 03 a 08/2000 (PIS) e 02 a 12/99 e 03 a
07/2000 (COFINS).
Inadmissível a restituição dos valores do PIS e da COFINS supostamente
recolhidos a maior em face da base de cálculo das contribuições, pois entende-
se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente do tipo de atividade por ela exercida e da classificação
contábil adotada para as receitas, sendo permitidas, para fins da determinação
da base de cálculo do PIS e da COFINS, somente as exclusões discriminadas
na lei (Lei no 9.718/98, art. 3o, § 2o).
A exclusão da receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições, dos valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, não pôde ser utilizada em nenhum
momento, por falta de regulamentação da norma pelo Poder Executivo. O
inciso III do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que autorizava essa exclusão, foi
revogado pela MP no 1.991-18/2000.
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não são homologadas as compensações em que o alegado crédito nelas
utilizado seja oriundo de pedido de restituição indeferido.
...
Trata-se de declaração de compensação, protocolizada em 05/05/2003, relativa
ao débito do PIS (cód. 8109), de 1.628,75, do período de apuração de 03/2003,
cumulada com pedido de restituição de R$ 175.156,41, formulados pelo
representante da interessada, relativo ao PIS, dos períodos de apuração de 02 a
12/99 e 03 a 08/2000, e à COFINS, de 02 a 12/99 e 03 a 07/2000, recolhidos
em valor superior ao devido, conforme demonstrativo e cópia dos DARFs (no
DARF, de 11/99, constam R$ 1.576,96, enquanto no demonstrativo, R$
1.676,96; ausente cópia dos DARFs da COFINS) (fls. 02/03, 22/43).
Aduz a interessada, em resumo, que se faz necessário seguir os passos do art.
3o da Lei no 9.718/98, para obter a base de cálculo do PIS e da COFINS: apurar
a totalidade das receitas auferidas e efetuar as deduções previstas, destacando
as exclusões de todas as receitas tidas como próprias e transferidas para outras
pessoas jurídicas; que condicionar a utilização da nova base de cálculo ao
advento de normas regulamentadoras fere os princípios constitucionais da
legalidade; discorre sobre o período de vigência do inciso III, § 2o, do art. 3o da
citada lei, sobre a exclusão do ICMS e dos demais impostos indiretos da base
de cálculo das contribuições; cita dispositivos legais, entendimentos de juristas
e julgados judiciais; ao final, requer seja acolhido o pedido de restituição no
valor indicado no formulário que o acompanha (fls. 04/18, 43).
Vinculadas ao presente processo as declarações de compensação geradas
eletronicamente, todas retificadoras admitidas conforme módulo PER/DCOMP
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

do SIEF, de débitos no total de R$ 19.126,37, baixadas para serem aqui
tratadas manualmente (fls. 46/67), a saber:

A exclusão da receita bruta, para fins de determinação da base de cálculo do
PIS e da COFINS, dos valores que, computados como receita, tenham sido
transferidos para outra pessoa jurídica, não pôde ser utilizada em nenhum
momento, por falta de regulamentação da norma pelo Poder Executivo; além
de ter sido revogado o dispositivo legal que autorizava a aludida exclusão
(inciso III do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98) pela MP no 1.991-18/2000, art.
47, IV, b. 7.
Nesse sentido o Ato Declaratório/SRF no 056/2000 declara que não produz
eficácia, para fins de determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, no
período de 01/02/1999 a 09/06/2000, eventual exclusão da receita bruta que
tenha sido feita na forma apontada acima.
A seu turno, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS integra o preço da mercadoria ou serviço e
consequentemente a receita bruta sobre a qual incide o PIS e a COFINS;
quando conhecido o valor do ICMS cobrado no regime de substituição
tributária, esse imposto não integra a base de cálculo da contribuição devida
pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário.
Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente do tipo de atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para as receitas, sendo permitidas, para fins da
determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, somente as exclusões
discriminadas na lei (Lei no 9.718/98, art. 3o, § 2o, Parecer Normativo CST no
77/86 – DOU de 28/10/86).
Espancada a pretendida restituição dos valores supostamente recolhidos a
maior que o devido, melhor sorte não merecem as compensações, senão a de
não homologadas, porque a extinção de débitos mediante compensação requer
a existência de créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda
Pública (Lei no 5.172/66 - CTN, arts. 156, II, 170), o que não se verifica no
caso vertente.
Por fim, foge à competência da autoridade administrativa a manifestação sobre
a arguição de inconstitucionalidade e a legalidade dos atos normativos, porque
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário (CF/88, arts. 97, 102);
julgados judiciais e entendimentos de juristas, dados a conhecer na forma de
excertos, não socorrem a interessada, pois não se vislumbra esta como parte em
ação judicial cuja decisão transitada em julgado tenha-lhe sido favorável e
teses doutrinárias não constituem normas complementares à legislação
tributária (CTN, arts. 96 e 100).
Assim, pelas razões expendidas, proponho indeferir o pedido de restituição e
não homologar as compensações.
1. De acordo.
2. No uso da competência delegada pelo art. 2o da Portaria/DERAT no 309
(DOU de 19/05/2011), INDEFIRO o pedido de restituição e NÃO
HOMOLOGO as compensações.
3. Encaminhe-se à EODIC/DIORT/DERAT para dar ciência do despacho à
interessada, do qual cabe manifestação de inconformidade à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência (IN/RFB no 900/2008, art. 66, Regimento
Interno da RFB – Portaria/MF no 587/2010, art. 229, IV, § 2o); prosseguir na
cobrança e demais providências de alçada.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 06/06/2012,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo, de fls. 73.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 15/06/2012, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 74 e segs.),
firmada por Procuradora devidamente identificada, segundo a qual,
resumidamente, afirma:
a) A Requerente é sociedade constituída na forma dos documentos em anexo.
Na qualidade de contribuinte do PS/COFINS recolheu aos cofres públicos
tributos superiores aos efetivamente devidos, pois não considerou os termos do
§ 2°, do inciso III, do artigo 30 da Lei 9.718/98 quando apurou a base de
cálculo das contribuições.
b) Ao constatar o equívoco e, por conseqüência, o seu crédito formulou pedido
de restituição na forma da legislação em vigor. Esse pedido foi examinado pela
Delegacia da Receita Federal que lhe negou provimento alegando que não há
previsão legal para excluir da base de cálculo do PIS e do COFINS as receitas
transferidas para outras pessoas jurídicas.
c) Com o devido acatamento, as razões exaradas para negar provimento ao
pedido não podem subsistir como será demonstrado nos tópicos seguintes
devendo ser integralmente provida a presente manifestação de inconformidade
para reconhecer o crédito postulado e homologar as compensações.
DAS RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO E DOS
FUNDAMENTOS LEGAIS PARA OS CRÉDITOS PERSEGUIDOS
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

d) As contribuições ao PIS e COFINS foram instituídas pelas Leis
Complementares 07/70 e 70/91, respectivamente, e incidiam sobre o
faturamento das empresas. Esta situação perdurou até o advento da Lei
9.718/98, que introduziu profundas alterações na natureza jurídica das referidas
contribuições, especialmente, no que diz respeito as suas bases de cálculo. Esta
nova norma, que revogou parte das Leis Complementares 07/70 e 70/91,
elegeu como base imponível das contribuições a receita bruta, que foi
equiparada ao faturamento para fins de incidência dos citados tributos.
e) O conceito de receita bruta, para fins de incidência do PIS e COFINS foi
positivado pelo artigo 3° da Lei 9.718/98, cuja red ação é a seguinte:
...Transcreve o citado artigo.
f) A leitura do dispositivo legal em comento permite concluir, com absoluta
clareza, que para obter a base de cálculo das referidas contribuições, durante a
vigência original desse dispositivo legal, se fazia necessário seguir os passos do
artigo 3° e parágrafos da norma, que podem ser resumidos para fins didáticos
em dois momentos:
1° - Apurar a totalidade das receitas auferidas pela empresa (art. 3°, § 1°); 2° -
Efetuar as deduções previstas nos incisos I, II, III e IV do parágrafo 2° da Lei
9.718/98, onde destacam-se as exclusões de todas as receitas tidas como
próprias e transferidas para outras pessoas jurídicas (inciso III).
g) Mesmo havendo previsão legal expressa a respeito da exclusão da base de
cálculo do PIS e COFINS das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas a
União jamais aceitou a vigência desse dispositivo legal, circunstância que
motivou a Impugnante a postular judicialmente a aplicação dessa norma. A
"construção" jurídica usada pela União Federal para negar efeitos aos termos
do inciso III, do parágrafo 2°, do artigo 30 da Lei 9. 718/98, é baseada na falta
de regulamentação do referido dispositivo legal. Ora, tal argumento não pode
prosperar, pois nenhuma norma regulamentadora pode dispor sobre a base de
cálculo das contribuições, visto que esta matéria é reservada à lei, não podendo
ser tratado por regulamentos.
h) Examinando o texto legal, verifica-se que o artigo 3° da Lei 9.718/98 foi
construído de forma lógica e coerente, sendo que somente a leitura integrada de
todo o texto é que permite delimitar com precisão o seu conteúdo e alcance.
Seguindo passo a passo a norma legal, veremos que para a apuração da base de
cálculo das contribuições, o sujeito passivo deve, em um primeiro momento,
obter a receita bruta da empresa no período. Para tanto, procede ao somatório
das grandezas previstas no parágrafo primeiro. Concluída esta parte, o
resultado não corresponde à base de cálculo das exações, como pretende o
Fisco, visto que se faz necessário proceder as exclusões previstas no parágrafo
segundo, inclusive aquela estatuída no inciso III, ou seja, as receitas
transferidas para outras pessoas jurídicas. Qualquer outra interpretação da Lei
implica em tornar sem efeito ou utilidade os termos do inciso III, do parágrafo
2° da Lei 9.718/98, contrariando princípio elementar de direito segundo o qual
a norma não possui palavras ou termos inúteis.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

i) O decreto não pode fixar os critérios que compõem a regra-atriz de
tributação. Trata-se de matéria reservada à lei, em sentido formal. Ainda que a
lei seja omissa quanto a certos aspectos, o que não ocorre na hipótese em
comento, não é permitida a superação desse empecilho através da edição de ato
regulamentar. Sobre o tema, devemos recorrer ao magistério do Prof. Paulo de
Barros Carvalho (ob. cit, p. 48): ... Transcreve excertos da doutrina sobre a
questão.
j) Acaso fosse permitido ao administrador desenhar a regra de tributação,
estipulando o conteúdo dos aspectos que a integram, estar-se-ia admitindo a
presença da discricionariedade administrativa na cobrança de tributos. Essa
situação também é expressamente pelo artigo 30 do Código Tributário
Nacional preceitua: ... Transcreve o citado artigo.
l) Na instituição e conseqüente cobrança de tributos, a administração pública
não possui nenhuma margem de discricionariedade, o que afasta a
possibilidade de definição de quaisquer dos aspectos da hipótese de incidência
por normativo sem força de lei. Prevalecendo o entendimento de que o inciso
III, do parágrafo 2° da Lei 9.718/9 8 é inaplicável por falta de regulamentação,
estaremos admitindo a interferência do Poder Executivo na fixação da base de
cálculo de tributos, em flagrante violação a viga mestra do Ordenamento
Jurídico Pátrio que é o Princípio da Legalidade.
m) Conclui-se, dessa forma, pela inadequação do uso do decreto como
instrumento para integrar eventual omissão constante na lei, especialmente no
caso concreto, onde do texto legal se extrai todos os elementos necessários para
a aplicação do dispositivo.
n) A matéria ainda pode ser abordada a partir de outro ponto de vista. Com
efeito, cumpre enfocar as disposições constitucionais que versam sobre o poder
regulamentar. Enuncia o art. 84 da Carta Republicana: ... Transcreve o citado
artigo.
o) Não há, no sistema jurídico pátrio, espaço para a adoção de regulamento
autônomo, que não seja editado com a finalidade de atuar nos limites impostos
pela lei. Apenas a lei pode inovar na ordem jurídica. Ruy Cirne Lima (in
"Princípios de direito administrativo", p. 41), ao tempo da Constituição de
1946, cujo tratamento conferido ao regulamento não era diferente do atual,
consignou: ...Transcreve excertos de doutrinadores sobre a questão.
p) Certamente não vai ser através de Decreto ou instrução normativa, oriundos
do Poder Executivo, que se vai definir o que é transferência de receitas ou
estabelecer o conceito de pessoas jurídicas. A definição legal de pessoa jurídica
está positivada no ordenamento jurídico desde o advento do Código Civil de
1916, demonstrando que neste ponto a norma prescinde de regulamentação.
q) Poderiam, os mais reticentes, afirmar que o conceito de transferência de
receitas pode gerar dúvidas. Tal argumento não resiste a uma simples consulta
aos dicionários mais tradicionais, onde o verbo transferir é invariavelmente
definido como: "fazer passar (de um lugar para o outro); deslocar; adiar; ceder;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

transmitir;...". Na mesma linha, são os dicionários jurídicos, donde destaca-se,
a título exemplificativo, o conceito de "transferência" formulado por De
Plácido e Silva: ...Transcreve.
r) Toda esta argumentação demonstra de forma insofismável que o comando
legal inserido no inciso III, do parágrafo 2°, do artigo 3° da Lei 9.718/98
prescinde de qualquer regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo,
mormente em face do Princípio de Estrita Legalidade em Matéria Tributária,
que exige lei para a definição da alíquota, base de cálculo e hipótese de
incidência de quaisquer tributos. Especificamente sobre a matéria em questão,
se manifestou o ilustre Alexandre Bleggi Araújo, em artigo publicado na
revista Dialética do Direito Tributário n° 62: ...Transcreve excertos da citada
publicação.
s) Admitir a necessidade de norma regulamentadora para a aplicação do
dispositivo legal em comento, implica em permitir a fixação de um dos
elementos da regra-matriz de incidência tributária, mais precisamente o critério
material (base de cálculo) através de normas sem força de lei. Ora, são
despiciendos maiores conhecimentos de direito constitucional, para concluir
que tal interpretação não pode subsistir em um Estado Democrático de Direito,
cuja tributação está totalmente amparada no princípio constitucional da estrita
legalidade em matéria tributária.
t) Neste diapasão, resta evidente que a Recorrente tem direito líquido e certo de
excluir da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS todas as receitas
que tenham ingressado na empresa e, posteriormente, sido transferidas para
outras pessoas jurídicas. Com base nesses fundamentos deve ser reformada a
decisão que determinou a glosa dos créditos pretendidos pela Recorrente a fim
de que seja deferida integralmente a pretensão deduzida.
A Manifestante finaliza com o seguinte Pedido, in verbis:
DO PEDIDO
Diante do exposto Requer seja recebida e acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade para fins de reformar o despacho decisório em questão e
deferir o pedido de restituição nos termos formulados pelo contribuinte, por ser
medida da mais imperiosa JUSTIÇA FISCAL!

A impugnante fora cientificada do Acórdão da DRJ em 24/03/2020, através do
correios Aviso de Recebimento - AR, (fls. 124 e 125), tendo a recorrente protocolou recurso
voluntário em 05/05/2020, (fls 118 a 123), recurso tempestivo conforme suspensão de prazos
processuais constante no Art. 6o da Portaria RFB No 543, de 20 de março de 2020 Publicado(a)
no DOU de 23/03/20206.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “Apenas solicitou revisão do
processo e que seja aceito o argumentos da dedução de receitas transferidas como previsto no art.
3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98.”
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
A Recorrente, alegando a ocorrência de pagamento indevido de Pis e Cofins, com
isso apresentou Declaração de Compensação em papel, em 05/05/2001, visando restituir o
indébito referente a pagamento indevido ou a maior, referente a créditos apurados devidos a
dedução das receitas com a seguinte previsão legal: art. 3o inciso III, § 2o da Lei 9.718/98.
Após ciência do Despacho Decisório, protocolou manifestação de
inconformidade, sem anexar nenhuma documentação.
O contencioso em sede de recurso voluntário se restringe à comprovação da
existência e da liquidez do crédito utilizado na restituição pleiteada. O recorrente alega
que o crédito se origina de valores referentes pagamentos indevidos do Pis e Cofins.
O crédito pleiteado pelo recorrente possui como fundamento o inciso III, § 2o do
art. 3o da Lei 9.718. de 1998, a questão do direito discutida e reivindicada, já possui várias
decisões neste CARF, e diz respeito a (in)aplicabilidade imediata do acima citado amparo legal,
inverbis:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
III os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo; (grifamos).
Este tema já foi muito bem abordado pelo acórdão n. 3302004.903, de relatoria da
Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, que assim prescreveu em seu voto acompanhado
a unanimidade pela turma julgadora:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

Esclarecida a situação a fática, examinasse a seguir as normas objeto da controvérsia:
Lei no 9.718, de 1998:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o
art. 2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
III os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder
Executivo;(grifei)
A norma em destaque foi expressamente revogada pelaalínea b do inciso IV da art. 47
da Medida Provisória n° 1.99118, de 2000:
• Medida Provisória no 199118, de 09 de junho de 2000 (DOU, de 10/06/2000):
Art. 47. Ficam revogados:
[...]
IV a partir da publicação desta Medida Provisória:
(...);
b) o inciso III do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Dos atos acima transcritos constata-se que o inciso III do § 2o do
artigo 3o da Lei 9.718, de 1998 é uma norma que depende de regulamentação,
tipificada portanto segundo a doutrina abalizada como norma de eficácia limitada, que
é aquela que depende de uma regulamentação e integração por meio de normas
infraconstitucionais.
É digno de nota que a matéria em tela foi objeto de vários precedentes
nesse E. Conselho, a exemplo dos acórdãos: 380200.893, de 20/03/2012,
3302002.174, de 26/06/2013 e 3202001.051, de 20/01/2014.
Nesse sentido, adoto como fundamento decisório o voto proferido no
Acórdão 3202001.051, de 20/01/2014, ex vi do §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2000
COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. EFICÁCIA,
CONDICIONADA
À
EDIÇÃO
DE
NORMA
REGULAMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 9.718/98 admitia, em seu artigo 3o, § 2o, inciso III, a exclusão
da base de cálculo do PIS e da Cofins das receitas transferidas a outras pessoas
jurídicas, exclusão esta, contudo, condicionada à edição de norma regulamentadora.
Tal norma de eficácia limitada, embora vigente, nunca chegou a ter eficácia, já que
não editado o decreto regulamentador.(grifei)
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS Apenas os
créditos líquidos e certos são passíveis de compensação, nos termos do que dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de
inconstitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional
de natureza tributária. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Súmula CARF no 02.
Excertos do voto:
Como visto, a decisão recorrida indeferiu o restituição solicitada e não homologou as
compensações pleiteadas pela Recorrente, fundamentalmente, em decorrência da
ausência de regulamentação, pelo Poder Executivo, da norma que previa a exclusão de
valores computados como receitas e transferidos para terceiros (art. 3o, §2o, inciso III,
da Lei no 9.718/98). Por conseguinte, a declaração de compensação apresentada não
pode ser homologada por falta de certeza e liquidez dos indébitos utilizados. Não há
reparos a fazer na decisão recorrida.
De fato, o dispositivo legal acima referenciado – que, posteriormente, foi
expressamente revogado pelo artigo 47, inciso IV, alínea “b”, da MP no 1.99118, de
09/06/2000, posteriormente convertido na Medida Provisória no 2.15835, de 2001 –
tratava da possibilidade de exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos valores
que, computados como receita, fossem transferidos para outra pessoa jurídica,
contudo, “observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo”,
conforme se observa da simples leitura do preceito em comento, verbis:
(...)
Tais normas regulamentadoras, no entanto, nunca chegaram a ser editadas. Destarte, a
norma em comento, embora vigente, nunca produziu efeitos.
Por esse motivo, a Secretaria da Receita Federal, inclusive, editou o Ato Declaratório
no 056, de 20 de julho de 2000, nos seguintes termos:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
considerando ser a regulamentação, pelo Poder Executivo, do disposto no inciso III do
§ 2o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, condição resolutória para
sua eficácia; considerando que o referido dispositivo legal foi revogado pela alínea b
do inciso IV do art. 47 da Medida Provisória n° 1.99118, de 9 de junho de 2000;
considerando, finalmente, que, durante sua vigência, o aludido dispositivo legal não
foi regulamentado, declara: não produz eficácia, para fins de determinação da base de
cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, no período de 1° de
fevereiro de 1999 a 9 de junho de 2000, eventual exclusão da receita bruta que tenha
sido feita a título de valores que, computados como receita, hajam sido transferidos
para outra pessoa jurídica.
A meu ver, o próprio Poder Legislativo, ao criar a possibilidade de exclusão da base
de cálculo do PIS e da Cofins das receitas transferidas para outra pessoa jurídica,
condicionando a sua aplicação à edição de normas regulamentadoras a serem
expedidas pelo Poder Executivo, demonstrou sua intenção de dar ao citado dispositivo
natureza de norma de eficácia limitada.
Por ausência de regulamentação tal norma tornou-se inaplicável, já que não
acompanhada dos comandos operacionais e disciplinadores que o Poder Legislativo
outorgara ao Poder Executivo para tanto.
Desse modo, não cabe a este órgão de julgamento, ao alvedrio de norma
regulamentadora específica, dada sua inexistência, usurpar de competência que não é a
sua para fixar, segundo seu juízo, as particularidades necessárias à eficácia do
comando então previsto em lei.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência do CARF. Confiramse os seguintes
acórdãos: no 20180596, de 20/09/2007; no 20218928, de 09/04/2008; no 220100.334,
de 05/06/2009; no 3302000.725, de 08/12/2010; 380200.893, de 20/03/2012.
O mesmo cunho decisório tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, a
exemplo do AgRg no Ag 977750 SC, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES ,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 22/03/2011, cuja ementa e
excertos do voto a seguir se transcrevem:
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, INC. III, DA LEI N. 9.718/98. NECESSIDADE DE
REGULAMENTAÇÃO.
1. A via apropriada para questionar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade em decisão monocrática é a dos embargos de declaração, dirigido ao
relator, e não a do agravo regimental.
As finalidades dos recursos são diversas e a Segunda Turma não vem permitindo
nestes casos a mescla de espécies recursais distintas, em atenção ao princípio da
unicidade recursal. Precedentes.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

2. O art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei 9.718/98, que excluía da base de cálculo do PIS e
da Cofins os valores que, computados como receita, foram transferidos a outra pessoa
jurídica , nunca teve eficácia, em virtude da ausência de norma regulamentadora
exigida em tal dispositivo, posteriormente revogado com a edição da MP
1.99118/2000.
3. Precedentes: AgRg no REsp 1074304/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira
Turma, DJe 1.7.2010; AgRg no REsp 1072533/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 25.5.2009; AgRg no REsp 969.967/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 26.11.2007; AgRg no Ag 913.463/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ
18.10.2007; e AgRg no REsp 708.619/SC, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 23.10.2006.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Excertos do voto:
Quanto ao mérito, a decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais transcrevo. Dessume-se do exame dos autos que o entendimento sufragado pelo
Tribunal de origem está perfeitamente alinhado com o posicionamento do STJ no
sentido de não ser possível a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores que fossem transferidos a outra pessoa jurídica, ao integrarem a receita da
empresa, pois tal procedimento dependia de regulamentação sobre a matéria, em
atenção ao princípio da legalidade.
Entrementes, com o advento da MP n. 1.99118/2000, houve a revogação da norma que
previa a exclusão pretendida (art. 3o, §2o, III, da Lei n. 9.718/98), o que retirou
totalmente a sua eficácia no plano jurídico
E mais recentemente no AgInt no AREsp 288345/ RN, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2013/00189748:
Data do Julgamento 02/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 08/02/2017.
EMENTA [...]PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III,
DA
LEI
No
9.718/98.
NORMA
DE
EFICÁCIA
LIMITADA.
NÃO
APLICABILIDADE.
A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa do
artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos
valores computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas
jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de regulamentação
administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida
Provisória n. 2.158-35, de 2001. Precedentes: [...]
Tese firmada para efeito de recurso representativo da controvérsia:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.172 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006188/2003-99

"O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de cálculo
das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como
receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
[...] (REsp 1144469 PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
02/12/2016)
Decerto é que a comprovação da certeza e da liquidez do crédito, constitui
requisito essencial à acolhida de pedidos de restituição/compensação. É o que reza o caput do art.
170 do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”. (grifamos)
Assim, em face da ausência de comprovação da certeza e da liquidez do
crédito informado na Declaração de Compensação, não há como prosperar o pleito da recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital